Tribunal: TCU
Processo: 007.675/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4761/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.675/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniela Luz Hessel da Cunha (XXX.139.269-XX); Enio Shigueo Maeda (XXX.985.128-XX); Fabiola Fanti (XXX.553.998-XX); Fernando Tsutomu Hara (XXX.152.456-XX); Graziele Goncalves Duarte (XXX.776.898-XX); Luis Augusto Martins Pereira (XXX.591.128-XX); Tais Pasquotto Andreoli (XXX.453.728-XX); Vanessa Coimbra Gomes de Assis (XXX.576.738-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.